Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704437-56.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Companhia Imobiliária de Brasília Terracap Jasmim Empreendimentos Imobiliários S/A Embargadas: As mesmas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Companhia Imobiliária de Brasília Terracap (Id. 19336623) e pela sociedade anônima Jasmim Empreendimentos Imobiliários S/A (Id. 19040723) contra o acórdão (Id. 18687533) que negou provimento à apelação manejada pela segunda embargante e deu parcial provimento à apelação interposta pela primeira embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator